Tribunal: TCU
Processo: 035.741/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Claudia Valeria da Silva Gomes, Jacqueline Aparecida Ramos Pires, Jose Renato Neves da Silva, Lenilza Azevedo Vinagre, Marilene Fagundes Berriel, Mirella Benevenuto Pizani de Matos, Norma Benevides da Costa, Patricia Wandeck Silva Campos, Rosane Goncalves de Miranda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Rosane Goncalves de Miranda, José Renato Neves da Silva, Marilene Fagundes Berriel, Jacqueline Aparecida Ramos Pires, Claudia Valeria da Silva Gomes, Patricia Wandeck Silva Campos, Norma Benevides da Costa, Lenilza Azevedo Vinagre e Mirella Benevenuto Pizani de Matos, contra o Acórdão 2485/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2485/2024-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Rosane Goncalves de Miranda, José Renato Neves da Silva, Marilene Fagundes Berriel, Jacqueline Aparecida Ramos Pires, Claudia Valeria da Silva Gomes, Patricia Wandeck Silva Campos, Norma Benevides da Costa, Lenilza Azevedo Vinagre e Mirella Benevenuto Pizani de Matos; 9.3. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Rosane Goncalves de Miranda, José Renato Neves da Silva, Marilene Fagundes Berriel, Jacqueline Aparecida Ramos Pires, Claudia Valeria da Silva Gomes, Patricia Wandeck Silva Campos, Norma Benevides da Costa, Lenilza Azevedo Vinagre e Mirella Benevenuto Pizani de Matos; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.